Tribunal: CARF
Processo: 10880.689905/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689905/2009-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.980 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ETERNIT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 7a Turma da DRJ/SP1 na sessão de 16 de maio de 2012 que não
homologou a compensação intentada pela interessada.
A contribuinte alega que, por um equívoco recolheu o valor alega erro de
preenchimento da DCTF, e afirma que, apesar de haver efetuado o pagamento de R$ 371.080,32,
o valor efetivamente devido era de apenas R$ 193.695,99, resultando em um crédito no valor de
R$ 177.384,33, o qual visa a compensar. Para corroborar o alegado, anexa vários documentos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689905/2009-57
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689905/2009-57

A DRJ/SP1, analisando as informações acostadas aos autos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, sob os seguintes fundamentos,
transcritos abaixo:
Ao confrontar as informações constantes dos bancos de dados da RFB, verifica-
se que a contribuinte, em 03/04/2009, teria efetuado o seguinte pagamento e
compensação relativas à retenção de IRRF JSCP (5706) de março de 2009, a
totalizar R$ 579.722,14:
(i)
pagamento, no valor de R$371.080,32; e
(ii)
(ii) compensação de R$208.641,82 (DCOMP no
23847.02071.030409.1.3.065890).
Nas DCTF, a contribuinte foi alterando o valor do IRRF devido e as
modalidades de extinção da seguinte forma: (i) na DCTF original, apresentada
em 21/05/2009, o valor devido era de R$ 579.722,14, extinto mediante
pagamento de R$ 371.080,32 e compensação de R$ 208.641,82;
(ii) na DCTF retificadora, apresentada em 29/10/2009, pouco antes portanto a
ciência da decisão de não homologação da compensação, o valor devido foi
alterado para R$ 402.337,81, extinto mediante o pagamento de R$ 193.695,99,
e a compensação de R$ 208.641,82.
Na DIRF original apresentada em 25/02/2010, a contribuinte teria informado o
pagamento de juros sobre o capital próprio (código 5706) no ano-calendário de
2009, no valor total de R$ 9.340.618,01, e a retenção de R$1.400.914,53, sendo
que, em março ou abril, não foi informado qualquer pagamento, apenas em
maio foi informado o pagamento de R$ 2.443.857,28, com a retenção de R$
366.557,87. Na DIRF retificadora, apresentada em 14/12/2010, os valores,
totais e mensais, foram alterados, respectivamente, para: (i) valores totais: R$
6.571.202,66, com retenção de R$ 985.673,20; e valores de maio: R$
2.153.632,96, com retenção de R$ 323.042,07. Consta, ainda, mais uma
retificadora, apresentada em 04/01/2011, com nova alteração nos valores totais
e mensais dos pagamentos de JSCP e das retenções para: (i) valores totais: R$
9.340.618,01, com retenção de R$ 1.400.914,53; e valores de maio: R$
2.443.857,28, com retenção de R$ 366.557,87.
Segundo a Ficha 07A – Demonstração do Resultado da DIPJ 2010 original,
apresentada em 29/06/2010, a contribuinte informou na Linha 42 a dedução de
Despesas com Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$15.119.597,44.
Além da falta de comprovação da operação que deu causa à retenção e de sua
escrituração, à vista dos elementos integrantes dos bancos de dados da RFB,
não é possível determinar o débito de IRRF incidente sobre os pagamentos de
juros sobre o capital próprio, efetuados no mês de março de 2009, e
conseqüentemente, não se revela possível também a verificação da ocorrência
de pagamento a maior relativo à retenção.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.

A contribuinte, inconformada, interpôs recurso voluntário, alegando em síntese
que:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689905/2009-57

(i) o tema em discussão é compensação de IRRF pago indevidamente e devido a
natureza tributária do imposto, ele é inerente e diretamente vinculado ao próprio contribuinte,
posto que equivocada a fundamentação da decisão recorrida invocar o artigo 7°, da Instrução
Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
(ii) a Recorrente, na condição de próprio contribuinte, recolheu em 03 de abril de
2009, , o valor de R$ 371.080,32, relativo ao IRRF em respeito ao § 2°, do artigo 9°, da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(iii) a Recorrente só recebeu o informe do Banco Bradesco para composição do
recolhimento do IRRF em 22 de maio de 2009 às 8:49h, conforme demonstrativo anexo ao
Recurso Voluntário, e, por esse motivo teria recolhido o valor do IRRF referente ao Juros sobre
Capital Próprio - JCP sobre valor estimado.
(iv) o valor total estimado utilizado no recolhimento do IRRF não havia excluído
os acionistas isentos e não tributados, desta forma, o "valor parâmetro" era maior que o valor
real, informado posteriormente pela Instituição Financeira.
(v) Após o recebimento do Despacho Decisório negando o crédito da
compensação intentada, a Recorrente teria percebido o erro cometido apresentado nas DCTFs
(original e retificadora), o que levou a Recorrente a realizar nova retificação na DCTF,
informando o valor correto do IRRF.
(vi) Os §§3° e 4°, do artigo 11, da Instrução Normativa SRF n° 583, de 20 de
dezembro de 2005, a retificação é permitida, desde que o contribuinte apresente e comprove
"erro de fato no preenchimento da declaração".
(vii) Indica jurisprudência do CARF (Acórdãos n°. 1301-00.530, 1301-00.534 e
1301-00.535) a qual considera que uma vez comprovado o erro, a retificação da DCTF é
possível, e o valor pago a maior "deve ser reconhecido".
(viii) Pugna pela verdade material posto que a Recorrente de boa-fé e atendendo
ao princípio contábil do conservadorismo, pagou o valor maior que o devido, e após as
verificações dos valores incidentes apurados por mecanismos eficientes (comprovante da
Instituição Financeira), possa pleitear o seu crédito perante o fisco, tenha seu direito mitigado.
(ix) Requer: (a) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário; (b) Seja o
acórdão reformado para reconhecimento do seu direito de crédito e consequente homologação do
débito requerida sem a aplicação de juros e multa moratória com o reconhecimento da
Recorrente ao seu direito à compensação.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689905/2009-57

Voto

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente não foi
reconhecido em razão de o pagamento informado na no PER/DCOMP ter sido integralmente
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação intentada.
A ora Recorrente, quando da apresentação de sua manifestação de
inconformidade, alegou que transmitiu a DCTF original informando, equivocadamente, tributo
em montante maior que o devido, mas que ao verificar o ocorrido, retificou a DCTF de modo a
corrigir o erro. Apresentou também outros documentos que suportam o aduzido.
A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da ora
Recorrente, justificando não haver elementos de prova suficientes para comprovação de seu
direito.
A Contribuinte, por meio de Recurso Voluntário, reitera seus pedidos, indicando,
em sua peça recursal, os elementos de prova apresentados, que acredita serem possíveis de
corroborar seu direito.
Ressalta-se, preliminarmente, que o artigo 18 da Medida Provisória 2.189-
49/20011, regulado pelo art. 9o, I, da IN RFB n. 1.110, de 2010 (vigente à época da prolação do
acórdão recorrido), admite a retificação da DCTF após o Despacho Decisório2.

1 Art.18.A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos
aplicáveis à retificação de declaração.
2 Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689905/2009-57

Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão de n. 330201.406, julgado em
26/01/2012, de relatoria do Conselheiro José Antônio Francisco, o qual esclarece que o advento
do despacho decisório não impede a retificação da DCTF, vez que o que foi analisado foi o
pedido de compensação e não a própria DCTF, hipótese esta de vedação legal:
(...)
Atualmente, entretanto, desde as alterações introduzidas pela Medida Provisória n o
2.18949, de 23 de agosto de 2001, art. 18, a DCTF retificadora, quando admitida, tem
os mesmos efeitos da original (art. 9o, I, da IN RFB n o 1.110, de 2010).
De acordo com a IN citada acima, que é a mais recente, somente não seriam admitidas
para reduzir o tributo declarado as DCTF retificadoras relativas a tributos cuja cobrança
tenha sido enviada à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização.
Obviamente, não foi o que ocorreu nos presentes autos, uma vez que o procedimento
eletrônico referiu-se à declaração de compensação e não à DCTF.
Portanto, o despacho que não homologou a compensação não impedia a DCTF
retificadora, que, por sua vez, substituiu completamente a original.
Para que não houvesse tal situação, a Receita Federal teria que prever que o despacho de
não homologação da declaração de compensação, baseado na inexistência de saldo de
crédito pela sua alocação a débito declarado em DCTF, fosse causa de não admissão da
DCTF.
Como não é, a DCTF retificadora apresentada alterou a situação jurídica anteriormente
constatada pelo despacho decisório, de que inexistiria indébito pela ausência de saldo de
crédito.
Diante do quadro acima exposto, conclui-se que, primeiramente, as compensações
foram não homologadas corretamente, de acordo com os fatos existentes à época do
despacho decisório.
O acórdão de primeira instância considerou não demonstrado o direito de crédito, no
que tem razão, mas, com a retificadora, o ônus de prova não era mais do sujeito passivo.

I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição
em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos; b) cujos valores apurados em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em
DAU; ou c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de
início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante do débito já enviado à
PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização,
somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1177, de 25 de julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal, em valor
superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal
e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o
(primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora; e II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá apresentar, também,
Dacon retificador.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689905/2009-57

Dessa forma, tal indébito tem que ser devidamente apurado pela autoridade fiscal,
quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que eventualmente
poderá ser denegada a compensação.
Assim, os autos devem retornar à delegacia de origem, para que o fisco apure os
indébitos, mediante procedimento de diligência, para, então, o parecer ser submetido ao
exame da seção competente da delegacia de origem, que deve novamente apreciar a
compensação.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar a
apuração da liquidez e certeza do crédito da Interessada pela autoridade fiscal,
submetendo-se a homologação das compensações a novo despacho decisório.

Diante do exposto e dos documentos acostados aos autos, entendo que o pedido da
Recorrente é factível e sua análise carece de aprofundamento. Por esse motivo, voto no sentido
de converter o julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se os autos à Unidade de
Origem, para que se manifeste acerca da exatidão do crédito alegado, à luz das informações
prestadas pela contribuinte na DCTF retificadora, da DIPJ apresentada, bem como dos
documentos relativos ao pagamento da JCP e dos demais elementos disponíveis nos sistemas
informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja franqueado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo
a se manifestar no prazo de 15 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital